Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição.
3. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição declarada na origem, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto perdurar a mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), além de que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56299194). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. No caso em apreço, a autora/recorrente comprovou que protocolou requerimento administrativo em 04/02/2023 (ID 56299174), para reconhecimento dos débitos referentes aos exercícios findos de 2006 e 2013 (ID 56299174, pág. 8). Assim, ante a inobservância do prazo quinquenal, o referido processo administrativo não suspendeu a prescrição da pretensão da autora.
8. E ainda que a Administração Pública tenha reconhecido a dívida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, uma vez que a autora/recorrente ingressou com o processo administrativo quando já expirado o prazo legal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 56299191 e ID 56299192). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.